Tribunal: STF
Processo: ARE 1125749
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator.



    2. Regularmente intimado o embargante para complementar suas razões, de forma a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, a parte apresentou impugnação adequada, viabilizando o conhecimento dos embargos como agravo interno. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao contraditório, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.